Tribunal: TJMT
Processo: 1022360-94.2021.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022360-94.2021.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Dissolução, Competência]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES/MT (SUSCITANTE), 2 VARA CIVEL DE CACERES (SUSCITADO), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES (SUSCITANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES (SUSCITADO), MARIO MARCIO DA SILVA - CPF: 982.841.261-68 (TERCEIRO INTERESSADO), DULCELENA AZEVEDO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES (SUSCITANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

ACORDO HOMOLOGADO NO CEJUSC.

AÇÃO DE DIVÓRCIO E PARTILHA DE BENS.

DISCUSSÃO OBRIGACIONAL. CONFLITO PROCEDENTE.

A competência para apreciação e julgamento é da vara cível de feitos gerais, e não da vara especializada de família, tendo em vista que trata-se de discussão meramente obrigacional.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA N. 1022360-94.2021.8.11.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CÁCERES

SUSCITADO:

JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES

TERCEIROS INTERESSADOS:

MARIO MARCIO DA SILVA

DULCELENA AZEVEDO DA SILVA

MINISTÉRIO PÚBLICO – CUSTOS LEGIS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
suscitado pelo Juízo da 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Cáceres-MT,

após o Cumprimento de Sentença

(autos n. 1005348-49.2021.8.11.0006)

ser-lhe redistribuída por decisão do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres.

Assevera que o acordo, objeto do cumprimento de sentença, foi celebrado pelo CEJUSC/Cáceres e não pelo Juízo da 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Cáceres-MT, e além disso

a natureza da relação jurídica entre os litigantes, é meramente obrigacional, não estando relacionada no âmbito da Vara de Família.

Aduz que a ação, em tela, busca o adimplemento da partilha homologada pelo CEJUSC, que não é um órgão vinculado a esta Vara Especializada, possuindo natureza nitidamente autônoma, perdendo sua natureza familiar, com pedido e causa de pedir distintos dos elementos da ação pré-processual de divórcio, motivo pelo qual inexiste qualquer relação de acessoriedade e instrumentalidade entre as demandas a perpetuar a competência da Vara de Família e Sucessões. Cita jurisprudências em casos semelhantes.

Sustenta a incompetência do Juízo para processar e julgar o feito.

Por fim, suscita o conflito de competência (Id. 1126366984).

Recebido o conflito de competência, foi designado o Juízo da 1ª Vara Família e Sucessões da Comarca de Cáceres-MT, designado para

conhecer temporariamente das matérias urgentes

surgidas na demanda
.

O suscitado informou que o presente conflito de jurisdição recai sobre a Ação de Cumprimento de Sentença (autos n. 1005348- 49.2021.8.11.0006), cujo objeto é a execução de acordo feito no âmbito do CEJUSC, formulado em ação que versa sobre direito de família. E ainda, que manteve a decisão impugnada pelos próprios fundamentos

O Ministério Público se absteve de manifestar (Id. 117610491).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
suscitado pelo Juízo da 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Cáceres-MT,

após o Cumprimento de Sentença

(autos n. 1005348-49.2021.8.11.0006)

ser-lhe redistribuída por decisão do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres.

Assevera que o acordo, objeto do cumprimento de sentença, foi celebrado pelo CEJUSC/Cáceres e não pelo Juízo da 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Cáceres-MT, e além disso a natureza da relação jurídica entre os litigantes, é meramente obrigacional, não estando relacionada no âmbito da Vara de Família.

Aduz que a ação, em tela, busca o adimplemento da partilha homologada pelo CEJUSC, que não é um órgão vinculado a esta Vara Especializada, possuindo natureza nitidamente autônoma, perdendo sua natureza familiar, com pedido e causa de pedir distintos dos elementos da ação pré-processual de divórcio, motivo pelo qual inexiste qualquer relação de acessoriedade e instrumentalidade entre as demandas a perpetuar a competência da Vara de Família e Sucessões. Cita jurisprudências em casos semelhantes.

Colhe-se dos autos que, Mario MÁrcio da Silva ingressou com o pedido de Cumprimento de Sentença, em face de Dulcineia Azevedo da Silva, cujo objeto é um acordo formulado entre as partes perante o Centro Judiciário de Soluções de Conflitos e Cidadania – Comarca de Cáceres.

Consta do Termo de Sessão de Mediação – Solicitação 255125/2019, em que são partes Solicitante:

Mario Márcio da Silva e Solicitada: Dulcineia Azevedo da Silva, que chegaram ao acordo, nos seguintes termos.

“A partes manifestaram o propósito de se divorciarem, afirmando não houve possibilidade de reconciliação;

Quanto ao nome, a Solicitada voltará a utilizar o nome de solteira, qual seja, DULCINEIA HENRIQUE AZEVEDO;

Na constância do matrimônio o casal adquiriu um imóvel residencial mediante financiamento junto a Caixa econômica Federal (Minha Casa Minha Vida) assinado por ambos (Contrato n. 171000251318), o qual ficará para a Solicitada, que pagará ao Solicitante, a título de indenização pelo valor já pago, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) em 16 (dezesseis) parcelas iguais e consecutivas de R$ 500,00 (quinhentos reais) cada, sendo que a primeira parcela será descontada em uma dívida que o Solicitante possui com a Solicitada, referente a aquisição de uma cama para sua filha, de modo que restará 15 (quinze) parcelas a serem quitadas.

A primeira parcela vencerá no dia 10/02/2020 e as demais nas mesmas datas dos meses subsequentes, devendo o pagamento ser realizado mediante depósito em conta bancária, cujos dados serão informados a Solicitada pelo Solicitante antes do vencimento da primeira parcela.

Finda a obrigação descrida nos dois itens anteriores, não restará nenhum direito possessório ou de propriedade sobre o imóvel descrito, podendo a solicitada por si só transferir o imóvel para o seu nome.

(...)” (Id. 112636987-Pág. 30/31)

O Cumprimento de Sentença foi distribuído ao Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que declinou da competência, sob o fundamento de que a sentença teria sido proferida pela Vara Especializada de Família e Sucessões.

O Código de Processo Civil, dispõe:

“Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante:

(...)

II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição;”

Pois bem.

Verifica-se do Termo de Sessão de Mediação – Solicitação 255125/2019, bem como do Cumprimento de Sentença ajuizado por Mario Márcio da Silva, que embora tenha sido formalizado acordo e homologado o divórcio, pretende o autor apenas discutir a obrigação pecuniária, tendo em vista o descumprimento por parte da ré.

Dessa forma, não se discute matérias relativas ao casamento, divórcio, mas apenas a obrigação pecuniária constante do acordo, em razão da partilha celebrada.

Ademais, como bem destacou o Juízo Suscitante, o acordo não foi homologado pelo Juízo da Vara de Família, logo, não se aplica o art. 516, II, do CPC.

Nesse sentido:

“
CONFLITO DE COMPETÊNCIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - BENS COMUNS DO CASAL PARTILHADOS - EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO - INTERESSE MERAMENTE PATRIMONIAL - COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL - CONFLITO REJEITADO.
Decretada a dissolução matrimonial e realizada a partilha de bens do casal, considera-se encerrada a prestação jurisdicional do juízo de família, cabendo ao juízo cível dirimir as controvérsias advindas com a formação do condomínio entre os cônjuges, por se tratar de questão meramente patrimonial.
Conflito rejeitado.
V.V. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - DIVÓRCIO CONSENSUAL - EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO E PARTILHA DE BENS - ACORDO HOMOLOGADO NO CEJUSC - TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - JUÍZO COMPETENTE PARA JULGAMENTO DAS CAUSAS ORIGINÁRIAS - VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES - APLICAÇÃO DA REGRA DO ENUNCIADO Nº. 29 DO FONAMEC E ARTIGO 516, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CONFLITO ACOLHIDO - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO DECLARADA.
- Nos termos do Enunciado nº. 29 do Fórum Nacional da Mediação e Conciliação - FONAMEC, "Os acordos homologados nos CEJUSC no Setor Pré-processual valerão como títulos executivos judiciais e poderão ser executados nos juízos competentes para julgamento das causas originárias, mediante livre distribuição", ainda, o artigo 516, inciso II, do Código de Processo Civil, "o cumprimento da sentença efetuar-se-á perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição".
- Tendo sido feita a homologação do divórcio consensual pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, a extinção de condomínio e a partilha dos bens será analisada pelo juízo competente para julgamento das causas originárias.”
(TJMG - Conflito de Competência 1.0000.21.245799-8/000, Relator(a): Des.(a) Júlio Cezar Guttierrez , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/01/0022, publicação da súmula em 04/02/2022)

“
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Obrigação de fazer para cumprimento de acordo verbal de divórcio – Ação proposta perante o juízo cível – Remessa ordenada ao juízo da família por entender que a causa de pedir da demanda se baseia no casamento e divórcio das partes – Descabimento - Dissolução do vínculo matrimonial declarada - Questão restrita à cobrança de valores decorrentes de possível acordo extrajudicial – Ausentes reflexos na questão relativa ao vínculo matrimonial, a habilitar a competência da especializada, nos termos do art. 37, I, do CJ – Ação de natureza meramente obrigacional – Competência das Varas Cíveis, segundo o que dispõe o art. 34, I, do DL 03/69 – Conflito acolhido – Competente o suscitado (MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Itapetininga).”

(TJSP; Conflito de competência cível 0042384-46.2021.8.26.0000; Relator (a): Renato Genzani Filho; Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro de Itapetininga - 2ª Vara da Família e das Sucessões; Data do Julgamento: 08/12/2021; Data de Registro: 08/12/2021)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Cumprimento de sentença de acordo de divórcio, com fixação de alimentos, partilha de bens e guarda de filhos – Ação proposta perante o juízo cível – Remessa ordenada ao juízo formador do título nos termos do art 516, II, do CPC – Descabimento - Dissolução do vínculo matrimonial declarada e ultimada a partilha patrimonial - Questão restrita à cobrança de valores decorrentes da meação – Ausentes reflexos na questão relativa ao vínculo matrimonial ou na meação dos bens, a habilitar a competência da especializada, nos termos do art. 37, I, do CJ – Ação de natureza meramente obrigacional – Competência das Varas Cíveis, segundo o que dispõe o art. 34, I, do DL 03/69 – Conflito acolhido – Competente o suscitado (MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de São José dos Campos).”
(TJSP; Conflito de competência cível 0025108-02.2021.8.26.0000; Relator (a): Renato Genzani Filho; Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro de São José dos Campos - 2ª Vara de Família e Sucessões; Data do Julgamento: 02/08/2021; Data de Registro: 02/08/2021)

Sendo assim, razão assiste ao Juízo Suscitante, tendo em vista que

a matéria discutida no Cumprimento de Sentença é meramente obrigacional, não devendo, por isso a ação tramitar perante a Vara Especializada de Família e Sucessões.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA,
para declarar competente o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT

para apreciar e julgar o Cumprimento de Sentença n. 1005348-49.2021.8.11.0006
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2022